Tribunal: TJES
Processo: 0010009-14.2024.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010009-14.2024.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZENIR MOTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do ente público e fixou honorários advocatícios em favor da parte adversa, mesmo ausente arbitramento na sentença de primeiro grau. O embargante alega contradição no julgado e requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, em sede recursal, fixar honorários advocatícios quando ausente condenação na sentença de primeiro grau, sem que isso configure contradição ou afronta ao disposto no artigo 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja Embargos de Declaração é aquela interna ao acórdão, entre as premissas e a conclusão da decisão, e não entre o acórdão e a sentença, as provas dos autos ou a tese jurídica sustentada pela parte.

4. A fixação de honorários no acórdão deu-se como forma de sanar vício da sentença, diante da omissão de arbitramento na origem, em consonância com o Tema 872 do STJ e com a possibilidade de fixação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

5. O § 11 do artigo 85 do CPC, que trata de majoração recursal de honorários, não se aplica ao caso, pois o acórdão não majorou, mas sim fixou originariamente os honorários, inexistentes na sentença.

6. Inviável a fixação da verba por equidade, pois o valor da causa (R$ 29.708,01) afasta a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 1076 do STJ.

7. O embargante busca rediscutir o mérito recursal, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação originária de honorários advocatícios em sede recursal é admissível para suprir omissão da sentença, sem violar o artigo 85, § 11, do CPC.

2. A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna ao próprio acórdão, e não entre este e a sentença ou tese jurídica da parte.

3. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa permite a sua quantificação conforme os critérios legais ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.035.481/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 16.09.2020 (Tema 1076).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010009-14.2024.8.08.0347

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ZENIR MOTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão do id. 16928811 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em desfavor de
ZENIR MOTA
.

Em seu recurso (id. 17082018), o recorrente alega que o julgado incorre em contradição ao fixar, em sede recursal, condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de arbitramento na sentença de primeiro grau.

Sustenta que há afronta ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na medida em que a majoração recursal pressupõe prévia fixação de honorários na origem.

Aponta que a tese do Tema 872 do STJ não tem o condão de autorizar a criação ex novo da verba honorária, especialmente quando a sentença, com base no princípio da causalidade, expressamente afastou a condenação.

Subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a simplicidade da demanda e a ausência de proveito econômico direto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou, subsidiariamente, seja aplicada a regra da equidade.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 17217707).

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque o arbitramento dos honorários decorreu do resultado do julgamento, por aplicação ao tema n. 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual disciplina que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Destaco que a omissão na fixação da verba honorária em primeira instância foi um claro equívoco que deve ser sanado nesta instância, pois, nos termos do entendimento da Corte Superior, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure “reformatio in pejus”. (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Dessa forma, não há falar em impossibilidade de arbitramento da verba honorária na hipótese vertente.

Ademais, o parágrafo 11 do artigo 85 da legislação processual civil é inaplicável ao caso, pois, embora tenha sido negado provimento ao recurso, inexistiu arbitramento dos honorários advocatícios, o que ocorreu por meio do acórdão desta Corte para sanar o vício existente em primeiro grau de jurisdição, na forma acima transcrita pela Corte de Justiça. Assim, o caso em exame versa sobre verdadeiro arbitramento do valor, e não somente majoração.

No tocante à aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, necessária a observância do julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1076/STJ) segundo o qual “ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso dos autos, à causa foi atribuído o valor de R$ 29.708,01 (vinte e nove mil, setecentos e oito reais e um centavo), o que, por certo, pode ser utilizado como parâmetro para arbitramento da verba honorária, afastando-se o critério da equidade.

Dito isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por essa via.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão objeto do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.